Tribunal: TJES
Processo: 5007367-88.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007367-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANILO HENRIQUE BALLARINI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007367-88.2023.8.08.0000

PACIENTE: DANILO HENRIQUE BALLARINI

Advogado do(a) PACIENTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, a defesa alega ausência de fundamentação no indeferimento da prova, porém sequer juntou cópia do ato supostamente coator (decisão), ônus que lhe incumbia, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da impetração.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007367-88.2023.8.08.0000

PACIENTE: DANILO HENRIQUE BALLARINI

Advogado do(a) PACIENTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANILO HENRIQUE BALLARINI

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, nos autos do Processo tombado sob nº 0000036-12.2022.8.08.0054, em razão de ter sido indeferida a prova pericial pretendida, designando-se audiência de instrução e julgamento.

Compulsando os autos,
entendo que
o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido
.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado por ter praticado os crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa (duas vezes) e omissão de socorro, no contexto de direção de veículo automotor, sob influência de álcool, em acidente ocorrido em 04 de setembro de 2022, por volta das 20 horas, no Bairro Sabiá I, em São Domingos do Norte.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No presente caso, a defesa alega ausência de fundamentação no indeferimento da prova, porém
sequer juntou cópia do ato supostamente coator (decisão),
ônus que lhe incumbia, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da impetração (STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

De qualquer forma, ressalta-se que, mesmo em se tratando de crimes que deixam vestígios e exigem a realização da perícia (art. 158, do CPP), o próprio Código de Processo Penal estabelece que
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
(art. 167).

Na espécie, é razoável considerar que já tenha ocorrido o desaparecimento dos vestígios de um acidente automobilístico ocorrido em setembro de 2022, de modo que a ausência de laudo é matéria a ser analisada no momento do julgamento de mérito do feito, não acarretando invalidade processual.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)